Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739088-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO PINHEIRO AGRAVADO: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por PAULO MAURÍCIO PINHEIROS (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo n° 0035881-35.2001.8.07.0001, ajuizado por NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA e FABIANA GONCALVES DA SILVA (exequentes), indeferiu impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 31416807, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41419369), aduz que o acórdão de ID 4198774, dos autos de origem, estabeleceu os critérios para a reparação civil, condenando a empresa ré ao pagamento de pensão vitalícia, no importe de 1 salário mínimo mensal. Anota que o acórdão não estabeleceu pagamento de 13o salário. Argumenta, ainda, que os índices de correção monetária devem incidir sobre o salário mínimo vigente à época e não sobre o salário mínimo atual, para que se evite enriquecimento sem causa. Discorre que o valor do salário mínimo é anualmente corrigido de modo que atualizar o salário mínimo já reajustado representa dupla atualização. Defende que, dos cálculos do crédito exequendo, deve ser decotado o pagamento do 13o salário, bem como que os índices de atualização monetária incidam sobre o salário mínimo vigente à época e não sobre o valor do salário mínimo atual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede o provimento. Sem preparo. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Relativamente à insurgência quanto ao cômputo do décimo terceiro salário no valor da indenização, a princípio, afigura-se correta a inclusão, tendo em vista que o autor da ação era assalariado ao tempo do acidente e, por isso, tal parcela é inerente à pensão vitalícia deferida. Contudo, em relação ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, verifica-se necessidade de melhor avaliação, quando do exame de mérito, tendo em vista que, ao que parece, o cálculo apresentado no ID 28446155, dos autos de origem, têm parâmetro diverso daquele que havia sido antes elaborado (ID 4198795 – Pág. 8/11, dos autos de origem). De fato, em análise sumária, há indícios de que a Contadoria Judicial, na atualização realizada no ano de 2019, considerou o valor do salário mínimo vigente naquele ano (R$ 998,00) e o refletiu na base de cálculo da condenação desde o ano de 1997 (época do evento danoso), quando, por exemplo, o salário mínimo vigente era de R$120,00, o que parece diferir dos termos do acórdão executado (ID 4198774, dos autos de origem) e da Decisão de ID 4198792 – Pág. 6, pois, a rigor, deveria ser considerado o valor do salário vigente ao tempo do vencimento de cada parcela. Por isso, diante da possibilidade de parcial provimento do recurso e, ainda, do perigo de dano decorrente da decisão agravada, deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator